Tribunal: TJDFT
Processo: 0025853-11.2015.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INIMPUTABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA SEMI-IMPUTABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação quando o conjunto probatório evidencia a autoria e a materialidade do crime de injúria racial, especialmente quando a vítima e as testemunhas narraram com coerência e harmonia os fatos.
2. A injúria qualificada, prevista no artigo 140, §3o, do Código Penal, é crime contra a honra subjetiva que se caracteriza com a simples ofensa ao decoro ou à dignidade da vítima, que pode ocorrer por meio de imputação de atributos negativos ou xingamentos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.
3. Nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, o abrandamento da sanção deve ser equivalente ao grau de capacidade do agente em entender o caráter ilícito da conduta praticada e de determinar-se de acordo com esse entendimento, de modo que a redução máxima de 2/3 (dois terços) somente incide quando constatada a semi-imputabilidade em grau elevado, beirando a inimputabilidade penal.
4. Recurso conhecido e não provido.